Tribunal: CARF
Processo: 10920.900545/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900545/2016-65
RESOLUÇÃO
1301-001.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900545/2016-65
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ09, que não conheceu a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou DCOMP,
lastreada em crédito de pagamento indevido ou a maior.
2.

A fundamentação para o não reconhecimento do crédito se deu em razão de que o
DARF indicado havia sido utilizado para quitação de débito, conforme Despacho Decisório
Eletrônico no 112930584, emitido em 02.03.2016 (fls. 15/16), cuja ciência se deu em 14.03.2016
(fls. 17).
3.

Em manifestação de inconformidade apresentada em 09.06.2016 (fls. 23), o
contribuinte reiterou as afirmações prestadas em 22.04.2016 (fls. 24/30), isto é, que tomou
ciência do Despacho Decisório em 14.03.2016; que entendendo que a manifestação de
inconformidade deveria ser protocolizada fisicamente na RFB, como até então era praxe, agendou
para o dia 08.04.2016, às 17h45min, atendimento presencial, senha “APD4”; que no referido
atendimento foi informado que a partir daquele mês (abril de 2016) a manifestação de
inconformidade deveria ser feita exclusivamente por meio digital, junto ao Sistema Processo
Digital; que a partir das instruções recebidas, em 11.04.2016, portanto dentro do prazo legal para
apresentação da manifestação de inconformidade, enviou os documentos, mas que em
18.04.2016 foi informado, via e-CAC, sobre a inconsistência na recepção de documentos em razão
de que a pessoa detentora do certificado digital, presidente da empresa, não estava autorizada a
realizar a solicitação de juntada pelo contribuinte; que em 22.04.2016, o contador da empresa
promoveu o envio dos documentos para atender o Despacho Decisório; que em 16.05.2016 foi
comunicado via e-CAC que a manifestação de inconformidade era intempestiva; que os mesmos
procedimentos foram adotados para os PAF no 10920-900.543/2016-76 e 10920-900.544/2016-
11, nos quais as manifestações de inconformidade foram aceitas; que a decisão de decretar a
intempestividade, comunicada via Termo de Intimação no 164/2016 é injusta e subtrai do
contribuinte o direito de provar a existência do seu crédito; quanto ao mérito, informou que o
indébito decorre de pagamento a maior de IRRF sobre rendimentos pagos a residentes no
exterior, código 0422, que foi aplicado o percentual de 15%, quando o correto era 10%.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 35/40). Concluiu
a autoridade julgadora de primeira instância que, embora verdadeiros os fatos narrados pelo
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900545/2016-65
3
contribuinte, o que se constata é que a interessada foi vítima de um fortuito interno, uma falha de
comunicação com seu contador ou mesmo um lapso de orientação por parte deste, pois sendo o
profissional habilitado junto ao e-CAC, antes do episódio alegado, resta evidente que tal contador
havia sido escolhido pela empresa para os trâmites das questões junto ao Fisco e a ele deveriam
ter recorrido após a orientação recebida no CAC da DRF de Joinville, em 08/04/2016. A r. decisão,
foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/01/2015
PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
No prazo de trinta dias da ciência do lançamento, exigência fiscal ou despacho
decisório, por expressa previsão legal, devem ser apresentadas as respectivas
contrarrazões, seja por meio de impugnação ou manifestação de inconformidade.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 47/62), a Recorrente repisa os argumentos da
manifestação de inconformidade, em especial que se insurgiu contra decisão que considerou
intempestiva a sua manifestação de inconformidade apresentada em 11.04.2016; que entendendo
que a manifestação de inconformidade deveria ser protocolizada fisicamente na RFB, como até
então era praxe, agendou para o dia 08.04.2016, às 17h45min, atendimento presencial, senha
“APD4”; que no referido atendimento foi informado que a partir daquele mês (abril de 2016) a
manifestação de inconformidade deveria ser feita exclusivamente por meio digital, junto ao
Sistema Processo Digital; que a partir das instruções recebidas, em 11.04.2016, portanto dentro
do prazo legal para apresentação da manifestação de inconformidade, enviou os documentos,
mas que em 18.04.2016 foi informado, via e-CAC, sobre a inconsistência na recepção de
documentos em razão de que a pessoa detentora do certificado digital, presidente da empresa,
não estava autorizada a realizar a solicitação de juntada pelo contribuinte; que em 22.04.2016, o
contador da empresa promoveu o envio dos documentos para atender o Despacho Decisório; que
em 16.05.2016 foi comunicado via e-CAC que a manifestação de inconformidade era intempestiva;
que os mesmos procedimentos foram adotados para os PAF no 10920-900.543/2016-76 e 10920-
900.544/2016-11, nos quais as manifestações de inconformidade foram aceitas; que a decisão de
decretar a intempestividade, comunicada via Termo de Intimação no 164/2016 é injusta e subtrai
do contribuinte o direito de provar a existência do seu crédito; quanto ao mérito, informou que o
indébito decorre de pagamento a maior de IRRF sobre rendimentos pagos a residentes no
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900545/2016-65
4
exterior, código 0422, que foi aplicado o percentual de 15%, quando o correto era 10%; que foi
induzida em erro pelo sistema, fato que atenta contra o princípio da boa-fé. Junta os seguintes
documentos: (i) Cópia do Agendamento em – Senha de Atendimento em 08.04.2016 - "APD4"; (ii)
Solicitação de Juntada de Documento em 11.04.2016 – Processo 10920.900545/2016-65; (iii)
Cópia reenvio 22.04.2016 – Solicitação de Juntada de Documento; (iv) Cópia aceite Juntada de
Documentos enviada em 22.04.2016; (v) Cópia DCTF retificadora referente o mês de janeiro de
2015. Requer a reforma da r. decisão e o reconhecimento do indébito.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 07.05.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 43). Assim, o Recurso Voluntário
juntado aos autos em 02.06.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 46), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
Análise da DCOMP no 36270.09909.1908151.3.04-8510
8.

As razões de recurso do presente processo têm como origem definir se houve ou
não a instauração do litígio pela apresentação tempestiva da impugnação, nos termos do art. 14
do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
9.

Superada essa questão, informa a Recorrente que incorreu em erro de apuração do
IRRF incidente sobre remuneração paga a não residentes, código 0422, que foi aplicado o
percentual de 15%, quando o correto era 10%.
10.

Com relação ao primeiro ponto, registre-se que é fato incontroverso que o sujeito
passivo apresentou a manifestação de inconformidade em 22.04.2016, conforme Termo de
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900545/2016-65
5
Análise de Solicitação de Juntada (fls. 8) e que a ciência do Despacho Decisório se deu em
14.03.2016, conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 17).
11.

O argumento da Recorrente, que na sua ótica serviria para afastar a conclusão de
intempestividade da manifestação de inconformidade, é de que justamente no mês de abril de
2016 houve mudança de procedimento para a protocolização dos atos processuais, que passaram
a ser digitais. Para tanto, tais atos, a partir de então, deveriam ser praticados por pessoa
previamente habilitada e detentora de certificado digital.
12.

Ou seja, entende a Recorrente, que agiu de boa-fé ao se dirigir a unidade da Receita
Federal ainda no trintídio legal para justificar a não homologação da compensação, materializada
no Despacho Decisório Eletrônico no 112930584.
13.

Milita a favor da interessada a juntada de comprovante em que resta demonstrado
que efetivamente compareceu à unidade da RFB em 11.04.2016 (fls. 28), na pessoa de seu
presidente, Sr. Dojun Cho, CPF no 233.860.768-66, mas que, todavia, não . possuía poderes para
praticar atos junto ao sistema de processo eletrônico (e-Processo).
14.

Por outro lado, registre-se que o simples comparecimento à unidade da RFB não se
confunde com o ato processual formal de apresentação da manifestação de inconformidade, que
tem a mesma natureza jurídica da impugnação, prevista no art. 15 do PAF. Apenas com a
apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade é que se instaura a fase litigiosa do
processo, nos termos do art. 14 do PAF.
15.

Consta no documento emitido pelo e-CAC, o identificador do envio no F013378844.
16.

Dessa forma, em prestígio ao princípio da boa-fé e da verdade material, voto por
converter o presente processo em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifeste
se entre os documentos juntados no identificador do envio no F013378844 há menção a
documento denominado manifestação de inconformidade ou petição que indique oposição ao
Despacho Decisório Eletrônico no 112930584, emitido em 02.03.2016.
17.

Após, retornem-se os autos para o CARF para fins prosseguimento do julgamento
do Recurso Voluntário.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900545/2016-65
6
Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 205
DF CARF MF
Original